Tribunal: TJES
Processo: 0004689-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004689-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: WELLINGTON RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Instituto Aerus de Seguridade Social em Liquidação Extrajudicial contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente pedido formulado em ação monitória proposta em face de Wellington Ribeiro Alves, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de mútuo. O apelante sustenta que a prescrição não se operou, pois o prazo prescricional de cinco anos teria se iniciado em junho de 2005, data do vencimento da última parcela, sendo a ação ajuizada em 02/06/2010, portanto tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da dívida está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros pactuada no contrato de mútuo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002, iniciado na data do vencimento da última parcela do contrato de mútuo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A última prestação contratual venceu em junho de 2005 e a ação monitória foi ajuizada em 02/06/2010, dentro do prazo prescricional, o que afasta a ocorrência da prescrição reconhecida na sentença recorrida.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1% ao mês) está dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não configurando abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.

6. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar, conforme orientação sumulada do STJ.

7. Inviável acolher a tese de mitigação de perdas (“duty to mitigate the loss”), uma vez que não restou demonstrado comportamento abusivo por parte do credor ou interesse efetivo do devedor em solver o débito.

8. A prova documental apresentada é idônea para a constituição do título executivo judicial, preenchendo os requisitos legais da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo inicia-se na data do vencimento da última parcela contratual.

2. A pactuação de juros remuneratórios em valor igual a 1% ao mês, por si só, não caracteriza abusividade.

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar.

4. A mitigação de perdas não pode ser imposta ao credor quando inexistente ilegalidade na cobrança ou demonstração de tentativa de adimplemento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 206, §5º, I, e 333; CPC, arts. 702, §2º, e 487, I; Súmula 382/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.016/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004689-94.2015.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: WELLINGTON RIBEIRO ALVES

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
WELLINGTON RIBEIRO ALVES,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais de id. 12352273, sustenta a inexistência de prescrição, pois o vencimento da última prestação do contrato de empréstimo ocorreu em 03/06/2005, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206 do Código Civil.

Contrarrazões no id. 12352276 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Observo que, em 05/12/2000, o recorrido celebrou com Instituto Aerus de Seguridade Social o contrato de empréstimo de número 455.829, no valor total de R$ 1.216,05 (mil, duzentos e dezesseis reais e cinco centavos). O referido pacto foi objeto de duas novações; a primeira, por meio do contrato de empréstimo de número 472.481 e, a segunda, celebrada em
03/06/2002
, pelo
contrato 162.501
, no qual o demandado assumiu o
saldo devedor de R$ 1.947,37
a ser pago em
trinta e seis parcelas

mensais e sucessivas
,
sendo a primeira prevista para débito em 07/2002 e a última em 06/2005
.

Na contestação, o recorrido alegou, dentre outras questões, a prescrição da cobrança da dívida, afirmando que o vencimento dela se deu em julho de 2002, de modo que a prescrição, utilizando-se da regra estabelecida no art. 206, § 5º c/c 2.028, ambos do Código Civil, ocorreu em 10/01/2008.

A sentença, por seu turno, acolheu a tese da defesa.

Ocorre que, por tratar-se de contrato de mútuo,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data do vencimento da
última parcela
do contrato
, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera
o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela
.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal entende que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento do devedor ou por outro motivo,
não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no instrumento contratual, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
.
2. Na espécie, a última parcela do contrato venceu em 1º/10/2015, ao passo que a habilitação de crédito foi distribuída em 19/3/2020, não se operando, portanto, a prescrição quinquenal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2332016 RJ 2023/0102073-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Nessa senda, a contagem do prazo prescricional no caso sob exame teve início a partir do vencimento da última parcela, qual seja, junho de 2005, a ensejar a conclusão de que a pretensão autoral poderia ser deduzida até junho de 2010.

Considerando que a presente ação monitória restou ajuizada em 02/06/2010, resulta clara a observância do prazo legal.

Registro que a obrigação não tinha dia certo de vencimento, tendo sido convencionado, tão somente, que o pagamento de cada parcela dar-se-ia mediante desconto no benefício previdenciário da parte demandada.

Assim, considerando que a última parcela deveria ter sido paga em junho de 2005, o ajuizamento da demanda no dia
02/06/2010
respeita o prazo prescricional, porque realizado dentro do mês da obrigação.

Em reforço de argumentação, se considerada a data de celebração do contrato (03/06/2002) como o dia de vencimento de cada parcela, a prescrição ocorreria somente em 03/06/2010.

Afasto, portanto, a prescrição e passo ao julgamento do mérito da demanda, por entender que o feito encontra-se maduro para julgamento.

De plano, saliento a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista entendimento sumulado do STJ,
in verbis
:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

O demandado aduz, ainda, a abusividade dos juros, indicando que eles suplantam a taxa média do mercado, sem indicar qual taxa seria adequada.

Da análise dos autos, todavia, vislumbro que a taxa contratada foi de 1% (um por cento) ao mês e, portanto, seria compatível, inclusive, com o percentual de 12% (doze por cento) ao ano, previsto na Lei da Usura, uma vez que não foram convencionados juros capitalizados.

Não é forçoso lembrar a exegese da súmula 382 do STJ, que dispõe:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Com efeito, no caso em tela, não vislumbro a alegada abusividade.

Registro, por oportuno, que o requerido sequer cumpriu o determinado no §2º, do art. 702, do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

Por fim, não se pode acolher a tese de que, como dever inerente à boa-fé objetiva, o credor tem a obrigação de reduzir os juros e demais encargos para permitir que o devedor salde sua dívida (
duty to mitigate the loss
), pelo simples fato de que ao credor é dado o direito de cobrar, integralmente, aquilo que lhe é devido como exercício regular do seu direito.

No caso, não foram apontadas outras abusividades ou mesmo vícios do pacto, de modo que não se pode impor ao credor o dever de reduzir os encargos assumidos livremente pelo devedor, para permitir que a dívida seja saldada.

No caso, sequer há indicativo de predisposição do dever em adimplir com o saldo devedor, razão pela qual a tese aventada não se mostra compatível com a conduta adotada nos autos.

Por fim, tenho que há prova escrita suficiente que revela a existência da obrigação, ou seja, considero que os documentos que instruem a demanda são idôneos.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e, via de consequência, rejeito os embargos monitórios e julgo procedente o pedido deduzido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (fl. 48 e verso) no valor de R$4.497,74, que deverão ser
atualizados monetariamente pelo INPC (conforme convencionado em contrato) a partir do ajuizamento da demanda e, a partir da citação, acrescido de juros pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO do processo, nos termos do art. 487, I, CPC.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), devidamente atualizado. Suspensa, porém, a exigibilidade, eis que amparado aquele pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.